Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708935-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ALVES MENEZES RODIGUERO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Luciana Alves Menezes Rodiguero contra decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do Banco Itaucard S.A. (autos de no 0705933-69.2022.8.07.0001, ID no 116507616). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (ID no 33829627, págs. 1-2). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 25 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO